Tribunal: TJBA
Processo: 8135557-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135557-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HIRAN MARCELO VIANA MACEDO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339, 784 e 895 da repercussão geral do STF.

2.
O Estado sustenta: (i) contradição no reconhecimento de conformidade com o Tema 784, pois a consequência da eventual ilegalidade nas designações seria a desconstituição destas, e não o provimento por candidatos do cadastro de reserva; (ii) omissão quanto à distinção entre o caso concreto e o paradigma do STF; (iii) omissão e contradição na dispensa de comprovação cabal da preterição; (iv) omissão sobre o art. 1º da Lei nº 12.016/2009; e (v) omissão quanto à Reclamação nº 58.919 do STF, que teria cassado acórdão do TJBA em caso idêntico. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo interno padece de omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção pela via dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

5.
A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna ao julgado, caracterizada por proposições incompatíveis entre si no corpo da própria decisão. O acórdão embargado não contém tal vício: a fundamentação é coerente ao registrar que o Tema 784 ressalva as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, e que essa preterição foi reconhecida com base em elementos probatórios pela Quinta Câmara Cível.

6.
Não há omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou expressamente a questão central — a conformidade entre a decisão de origem e os Temas 339, 784 e 895 — e registrou que o embargante sequer impugnou a aplicação dos Temas 339 e 895. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando apreciar os relevantes e suficientes ao deslinde da causa (Tema 339/STF).

7.
A existência de decisão do STF em processo distinto, ainda que relativa ao mesmo concurso público, não
torna o acórdão omisso ou contraditório
. Eventual divergência entre decisões proferidas em processos distintos não é sanável por embargos declaratórios.

8. O
prequestionamento somente se justifica diante de omissão real sobre
matéria
relevante não enfrentada
no caso.
Na espécie, a matéria foi expressamente apreciada à luz do Tema 784. De todo modo, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135557-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
HIRAN MARCELO VIANA MACEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.